Tribunal: TJSP
Processo: 0002799-18.2015.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
da pela autora. Ré que agiu em exercício regular de direito, ao declarar rescindido o contrato, nos termos da notificação encartada nos autos. Por sua vez, a inversão da posse de forma arbitrária não restou demonstrada de forma séria e concludente nos autos, ônus probatório que, certamente, cabia à autora/apelante, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Igualmente, não ficou demonstrado que a ré tenha dado causa ao desaparecimento de maquinários da autora, razão pela qual impõe-se a conclusão de que nesse ponto, também sucumbiu, mais uma vez, a suplicante, no ônus probatório. Destarte, como não restou demonstrado o descumprimento contratual ou prática de ato ilícito pela ré, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0002799-18.2015.8.26.0575; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Arrendamento Rural

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
Arrendamento rural – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais julgada improcedente – Apelação – CDC – Inaplicabilidade – Empresa autora que arrendou parte de propriedade rural da requerida com a finalidade de "explorar o envase e distribuição de água mineral, obtida através da jazida existente no local". Assim, na condição de empresária, cujo escopo

Ementa:
Arrendamento rural – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais julgada improcedente – Apelação – CDC – Inaplicabilidade – Empresa autora que arrendou parte de propriedade rural da requerida com a finalidade de "explorar o envase e distribuição de água mineral, obtida através da jazida existente no local". Assim, na condição de empresária, cujo escopo era a exploração da jazida de água mineral fluoretada e oferecimento de unidades envasadas ao mercado de consumo, indiscutível que sua relação jurídica para com a autora deve se submeter à legislação civil. – Mérito – Da leitura do contrato à luz dos fatos que restaram incontroversos, infere-se que era de responsabilidade exclusiva da autora a obtenção de alvarás e licenças necessários à exploração de sua atividade, ficando certo e pactuado que a não obtenção de alguma das licenças não seria motivo autorizador da rescisão do presente instrumento – Garantia contratual avençada não foi implementada pela autora. Ré que agiu em exercício regular de direito, ao declarar rescindido o contrato, nos termos da notificação encartada nos autos. Por sua vez, a inversão da posse de forma arbitrária não restou demonstrada de forma séria e concludente nos autos, ônus probatório que, certamente, cabia à autora/apelante, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Igualmente, não ficou demonstrado que a ré tenha dado causa ao desaparecimento de maquinários da autora, razão pela qual impõe-se a conclusão de que nesse ponto, também sucumbiu, mais uma vez, a suplicante, no ônus probatório. Destarte, como não restou demonstrado o descumprimento contratual ou prática de ato ilícito pela ré, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0002799-18.2015.8.26.0575
Registro: 2020.0000180775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002799-18.2015.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante L R S MINERADORA EIRELLI, é apelada MINALIZA MINERAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São José do Rio Pardo 1a Vara Cível
APTE.: L R S Mineradora Eirelli
APDO.: Minaliza Mineração Ltda
JUIZ: Wyldensor Martins Soares
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8077
EMENTA: Arrendamento rural Ação de obrigação de
fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e
materiais julgada improcedente
Apelação
CDC

Inaplicabilidade Empresa autora que arrendou parte de
propriedade rural da requerida com a finalidade de
“explorar o envase e distribuição de água mineral, obtida
através da jazida existente no local”. Assim, na condição
de empresária, cujo escopo era a exploração da jazida de
água mineral fluoretada e oferecimento de unidades
envasadas ao mercado de consumo, indiscutível que sua
relação jurídica para com a autora deve se submeter à
legislação civil. Mérito Da leitura do contrato à luz dos
fatos que restaram incontroversos, infere-se que era de
responsabilidade exclusiva da autora a obtenção de alvarás
e licenças necessários à exploração de sua atividade,
ficando certo e pactuado que a não obtenção de alguma das
licenças não seria motivo autorizador da rescisão do
presente instrumento Garantia contratual avençada não
foi implementada pela autora. Ré que agiu em exercício
regular de direito, ao declarar rescindido o contrato, nos
termos da notificação encartada nos autos. Por sua vez, a
inversão da posse de forma arbitrária não restou
demonstrada de forma séria e concludente nos autos, ônus
probatório que, certamente, cabia à autora/apelante, ex vi
do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Igualmente, não
ficou demonstrado que a ré tenha dado causa ao
desaparecimento de maquinários da autora, razão pela qual
impõe-se a conclusão de que nesse ponto, também
sucumbiu, mais uma vez, a suplicante, no ônus probatório.
Destarte, como não restou demonstrado o descumprimento
contratual ou prática de ato ilícito pela ré, não há que se
falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em
dever de indenizar Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Recurso
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de ação obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos
morais e materiais, ajuizada por L R S Mineradora Eirelli em face de Minaliza
Mineração Ltda, julgada improcedente, nos termos da r. sentença de fls. 281/287.
Com efeito, o Juízo a quo rejeitou o pedido de restabelecimento de
acesso ao imóvel arrendado e de indenização por danos materiais e morais
deduzidos pela parte autora.
Outrossim, condenou a suplicada ao pagamento das verbas de
sucumbência, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Não se conformando com o decisum, a autora apelou a fls. 290/296,
voltando a insistir na culpa da ré pela rescisão do contrato, sobretudo em razão da
invasão do local arrendado de forma arbitrária.
Sustenta que em razão da verossimilhança das alegações efetuadas,
aliada à sua condição de hipossuficiência, deve ser aplicado o Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, com a consequente inversão do ônus da prova.
Nesse sentido, alega que a inversão do ônus da prova também se
justifica porque após a invasão do local arrendado ficou impedida de produzir
provas.
Aduz, ainda, que a empresa ré também não logrou fazer prova dos fatos
que lhe cabiam.
No mais, volta a sustentar a existência de danos materiais, que deve
corresponder ao valor total que foi investido, bem como do equipamento
desaparecido (“Malde”).
No mesmo sentido, volta a defender a necessidade de condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparado, tendo em vista que a autora litiga
sob os benefícios da justiça gratuita (fls. 127).
Contrarrazões a fls. 299/303.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.

No mérito, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso
concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente
motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não
se constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso
entenda que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“DECIDO.
1) IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
Inicialmente, sobre a impertinência de prova pericial contábil,
especialmente por "presunção", o Juízo reporta-se aos termos do saneador
complementar de fls. 225/227.
Preclusa a oportunidade para outras provas, pois não houve qualquer
objeção, impugnação ou embargos de declaração à decisão de saneamento que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deliberou sobre as provas necessárias ao julgamento do feito.
Também não houve qualquer irresignação no que se refere às
deliberações exaradas no termo de audiência de fls. 243 que determinou tão-
somente que se aguardasse o cumprimento da carta precatória para posterior
apresentação de memoriais.
Neste cenário, o processo não admite retrocessos operando-se a
preclusão no que se refere à possibilidade de reabertura da instrução para
acréscimos de provas.
Por fim, diante do veredito obtido, a prova pericial afigura-se
absolutamente desnecessária, uma vez que o Juízo não identificou culpa da ré pela
rescisão contratual não havendo campo para apuração de lucros cessantes ou
prejuízos de qualquer natureza provocados pela ré.
2 - ) SÍNTESE DA PROVA ORAL
Na audiência de instrução os depoimentos pessoais podem ser assim
sintetizados:
Marcos Antonio Viotto disse que fez um contrato de arrendamento da
empresa, mas teve problemas para abrir a outra empresa para funcionar no mesmo
imóvel. Depois de seis meses conseguiu abrir a inscrição-CNPJ da LRS, empresa
autora. Quando diz que arrendou a empresa quer se referir ao local da lavra e
maquinário. Demorou de sete a oito meses para conseguir regularizar sua empresa.
Mas, depois teve outro problema. O Sr. Toninho não lhe arrumava a lavra. Depois
de algum tempo, passaram a invadir a empresa. Foi avisado de que havia pessoas
dentro da empresa. No fim, recebeu uma ligação de que o negócio estava desfeito
porque não conseguiu fornecer a fiança bancária. Não tinha condições de fornecer
fiança bancária, porque teve dificuldades até para abrir a firma. Perdeu tudo que
investiu. Só de arrendamento foi mais de R$ 100.000,00. Adquiriu um "malde" para
fabricar a tampinha da água, pois era mais vantajoso e o malde desapareceu. Ficou
devendo para o vendedor. O malde valia entre R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00. Sobre
a fiança bancária precisaria estar com a empresa em funcionamento. Sua intenção
no começo era trabalhar apenas com os galões de água. O próprio cliente traria o
galão para encher. A "empresa" foi negociada para outras pessoas com o autor lá
dentro. Havia possibilidade de faturar de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 por dia. A
parte de garrafinhas pretendia desenvolver depois. A "lavra" é um documento que
os réus tinham obrigação de lhe fornecer, pois arrendou a empresa "funcionando".
Quando diz "funcionando" quer dizer que estava "abandonada" e precisaria de
outros documentos. Não comprou o malde. Apenas alugou. No arrendamento em
questão, o Luiz Rosa sempre foi seu sócio. A empresa foi aberta em nome dele. Não
fez negócio com a empresa Marcos e Costa. O primeiro contrato foi celebrado com
a empresa Marcos e Costa, documento juntado nas fls. 215/223. Não sabe dizer o
porquê não foi possível abrir a empresa Marcos e Costa; ela não existe; estava
sendo aberta, mas não chegou a concluir o processo de abertura. A empresa que foi
aberta é LRS Mineradora. A fiança bancária era necessária para assegurar o
pagamento de aluguel. O que o banco exigia para a fiança bancária era a empresa
funcionando regularmente, mas não pegou isso por escrito. Foi se informar a
respeito no banco do Brasil. Houve cheque que emitiu para o Sr. Toninho que
retornou "sem provisão de fundos". Um dos problemas foi em relação a um
barracão que ficou em R$ 24.000,00. O autor ia pagar para ser descontado nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aluguéis posteriores. Os cheques que "voltaram" foram pagos e tem recibo. Chegou
a fazer tratativas com a empresa Salles e Gomes que ia construir o barracão.
Depois que ficou sabendo que o Sr. Toninho estava invadindo a empresa mandou a
Salles e Gomes receber os valores do Sr. Toninho. Ainda não pagou o malde para o
locador. Pagou apenas um pouco. Está aguardando justamente a solução do
processo. Não sabe o valor que ele vai cobrar. Ia pagar um aluguel. Não se lembra
quanto exatamente chegou a pagar de aluguel, mas acredita que foi em torno de R$
15.000,00. Sobre o mercado de água mineral há concorrentes em Mococa, Águas
da Prata, mas há bastante concorrentes.
Fabrício Cafola conhece toda a negociação. Combinou que o contrato
seria feito a partir de que tivessem uma garantia do pagamento do negócio em bens
ou carta crédito. Preferiram uma carta crédito e sempre cobravam, mas o autor não
providenciava, cada semana era uma desculpa. Até assinaram o contrato, mas não
poderia prosseguir a negociação por ausência de qualquer garantia. Alugaram o
prédio, ou seja, a jazida para que eles trabalhassem com a água. Tinha maquinário
lá e o valor era de R$ 5.000,00 ou R$ 6.000,00 por mês. Não sabe quanto a empresa
faturava. A empresa rendia de R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00 por mês. Na época o
valor do galão era R$ 1,35 na época era R$ 0,60 e produzia 2.000 galões por dia no
máximo. Faziam de 800 a 1.200 galões por dia. Vendiam as garrafinhas por R$
0,60 e o custo era em torno de R$ 0,21. O negócio não era viável. Só dava prejuízo.
O investimento era muito alto e o valor agregado muito pouco. O arrendamento era
mais interessante do que continuar com o negócio. É filho de Antônio, além de
sócio. Desconhece que a empresa tenha sido invadida e que o malde tenha sumido.
Retomaram a posse do imóvel depois que foi "quebrado o contrato". Não se lembra
a época. Foi no local. Havia apenas o barracão e o maquinário que já era seu. Não
havia benfeitorias e se houvesse ficaria no prédio. Alega que recebeu o
arrendamento só no primeiro mês. Eles davam cheques e "voltava, voltava". Iam
trocar os cheques e não conseguiam. Estavam construindo um barracão e o autor
conhecia um rapaz de Mococa para fazer o serviço e descontar no arrendamento,
mas o autor nem pagou com ele. Foi o autor que procurou o depoente para tentar
negociar a jazida que estava parada. Em Divinópolis tem uma fábrica de
refrigerante. Há bastante concorrência de água mineral na região em Lindóia,
Tapiratiba, Alfenas, Poços. O arrendatário é que ficava responsável por obter a
documentação junto a CETESB. Quando estavam explorando a jazida tinham a
documentação perante a CETESB e DNPM. Os documentos do depoente não
serviam para o autor. Cada um tem que tirar sua documentação perante os órgãos
competentes. Nega que tenha ficado responsável por providenciar os documentos
para a empresa autora. O primeiro contrato foi celebrado com a empresa Marcos e
Costa, mas esta empresa não conseguia crédito para a carta fiança, carta crédito.
Assim, resolveram fazer o contrato com a outra empresa para tentar acertar a
fiança bancária, carta crédito. Tiveram problemas com pagamentos com outras
empresas. Não fizeram negócio com Salles e Gomes. Não houve tratativas para
construção de barrão para descontar no aluguel ao que se lembra.
Osmar disse que fez uma reforma num barracão há dois anos; era um
barracão que não tinha nada, mas parece que iam mexer com negócio de farinha.
Fez o serviço de revestimento com telha e foram uns 20 dias de serviço. Não se
lembra ao certo quanto cobrou, mas acha que em torno de R$ 17.000,00 a R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
20.000,00. O material foi fornecido pela testemunha, assim como a mão de obra.
Foi procurado pelo um rapaz que tinha alugado o lugar. Veio ele e o proprietário e
um rapaz de Mococa que intermediou. Não foi quem contratou que ia pagar.
Combinou de outro rapaz pagar. Eles pagavam o aluguel para ele e ele deveria
pagar a testemunha. O dono de São José ficou devendo uma parte. O rapaz que
assumiu o compromisso não acertou. A dívida restante é de R$ 7.500,00. Quem
contratou foram os dois, o proprietário e o rapaz de Mococa. O aluguel que seria
destinado ao proprietário do imóvel seria revertido para o pagamento da
testemunha. O proprietário Antônio Cafola foi quem pagou alguma parte do
serviço, mesmo não sendo ele que se obrigou ao pagamento.
Eis a suma dos depoimentos colhidos nas audiências realizadas neste
processo.
3 - ) DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO-CUMPRIDO ALEGADA
PELA AUTORA PARA JUSTIFICAR A AUSÊNCIA DE GARANTIA
CONTRATUAL
Extrai-se da doutrina que "No processo civil, onde quase sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da
prova. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco
de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente. Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio"
A regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final
do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido,
a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se libertar do estado de dúvida
e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da
prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo
autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos.
Lançadas tais premissas conclui-se que o acervo probatório não se
presta a amparar a pretensão da autora.
Restou esclarecido no processo que o arrendamento foi feito
inicialmente com outra pessoa jurídica arrendatária Mineradora Marcos & Costa
Ltda, que sequer teve condições de iniciar o negócio por conta de restrições
bancárias.
Por força disso, a ré aceitou entabular novo contrato com a pessoa
jurídica autora, na esperança de que esta reuniria melhores condições para o
prosseguimento do arrendamento.
Entretanto, também não foi o que ocorreu, segundo o julgamento desta
instância à luz da prova colhida e sua interpretação dos fatos.
De pronto, cabe registrar que a cláusula 5 item "e" do contrato
obrigada a ARRENDATÁRIA a "Obter, à sua custa, todos os alvarás e licenças
necessários à exploração de sua atividade, ficando certo e pactuado que a não
obtenção de alguma das licenças não é motivo autorizador da rescisão do presente
instrumento;"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, não prospera a alegação do representante legal da autora no
sentido de que a ré deveria ter providenciado documentação necessária ao início da
exploração da lavra, restando carente de respaldo contratual e probatório a
obrigação destacada no item II. 2 de fls. 269 memoriais finais da autora.
Debalde a exceptio non adimplenti contractus articulada pela autora
para tentar justificar a ausência da garantia contratual a que se obrigou e imputar
à ré a inviabilidade e rescisão do contrato.
Tendo causado a rescisão contratual, sucumbe a autora em suas
pretensões, pois o processo é absolutamente carente de provas de que a ré tenha
causado dificuldades ou engendrado óbices para a exploração da lavra objeto do
arrendamento cujo êxito somente não ocorreu porque a autora não logrou obter as
licenças necessárias na forma da cláusula 5 - "e" do contrato e também não
apresentou as garantias contratuais reputadas como "condições essenciais" do
pacto.
Conclui-se que a autora não logrou comprovar que a resposta ao ponto
controvertido no 1 de fls. 225 seja desfavorável à ré, o que por via de consequência,
tornou prejudicado o ponto controvertido no 2 de fls. 225, verso.
É certo que entre as páginas 51/64 há recibos de pagamento de
alugueres relativos ao período de agosto de 2013 a novembro de 2014.
Após a notificação de fls. 65, datada de 12 de dezembro de 2014, não se
constata outros pagamentos.
É incontroverso que durante período de no mínimo 1 ano (boletim de
ocorrência de pg. 70) os autores estiveram na posse do imóvel em que pretendiam
desenvolver o empreendimento, de modo que o pagamento dos alugueres é
obrigação inexorável.
Acrescente-se o disposto na cláusula 7 do contrato fls. 32 que previa
que "Ficam desde já a ARRENDANTE e seu representante legal autorizados a
ocuparem o imóvel", o que foi convencionado aos 9 de agosto de 2013.
Assim, a despeito dos questionamentos lançados pela autora nas fls.
269, item 3, não houve provas de invasão do imóvel pelos requeridos subvertendo a
posse contratualmente transmitida, ao passo que os recibos de pagamento de
aluguel são todos anteriores à notificação de rescisão datada de dezembro de 2014.
Não há provas de que a autora despendeu valores para a construção de
um barracão cujo custo deveria ser compensado nos alugueres.
Ao revés, a testemunha Osmar e o documento de fls. 183/184
demonstram que "MARCO ANTONIO VIOTTO não honrou com os pagamentos
contratados e a intenção de ANTONIO FELIPE de ressarcir parte dos prejuízos da
SALLES" (destaque do Juízo).
Destarte, conforme a prova produzida, foi o representante legal da ré
quem acabou pagamento R$ 12.000,00 à empresa Salles Gomes Indústria Mecânica
pelo serviço de instalação de estrutura metálica e fechamento no barracão da Rua
João Modesto de Castro n. 171, desfazendo a alegação do item 3.6 da inicial e
afirmação do item IV de fls. 206/207.
Os pagamentos do aluguel do malde acostados nas fls. 68 são despesas
inerentes à tentativa de desenvolvimento do empreendimento e que deveriam mesmo
ser suportadas pela autora, conforme cláusula 5
item "d" do contrato de
arrendamento (fls. 30).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ad argumentandum, vale consignar ser absolutamente carente de prova
a alegação de fato contida no item 8 de fls. 19 no sentido de que houve o pagamento
de R$ 180.000,00 pela autora para ressarcir o proprietário do malde
"desaparecido".
4 - ) DA CAUSA DA RESCISÃO AUSÊNCIA DA GARANTIA
CONTRATUAL
Na cláusula 10 do contrato a ARRENDATÁRIA, ora autora, obrigou-se
como "condição básica para a celebração da presente avença" o oferecimento e
manutenção de "seguro garantia contratado com seguradora de primeira linha ou
carta-fiança bancária, garantindo à ARRENDANTE as obrigações aqui assumidas
pela ARRENDATÁRIA, no valor mínimo de 2 (vinte) vezes o valor vigente da
contraprestação pelo arrendamento, tratado na cláusula 3" (fls. 33).
Está previsto como causa de rescisão contratual a "Não renovação da
carta-fiança bancária ou seguro garantia durante toda a vigência do presente
instrumento;" (fls. 33, item 11 - "b").
Na cláusula 2, subitem 2.4 está igualmente previsto que "A garantia
tratada na cláusula 10 deverá ser apresentada no prazo máximo de 60(sessenta)
dias a contar da presente data, sob pena de extinção de pleno direito do presente
contrato."
Ratifico a observação contida no saneador de fls. 199/200,
especificamente no quarto parágrafo de fls. 199, verso, no sentido de que "Não se
vê juntamente a inicial qualquer documento de instituição financeira ou seguradora
exigindo a transferência da lavra e autorização da CESTESB para que pudesse ser
contratada a garantia contratual."
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de direito na notificação
de fls. 65/66 em que a ré evidencia a rescisão do contato por ausência da garantia
ajustada.
Trata-se de manifestação legítima do princípio pacta sunt servanda,
porquanto descumpridas as obrigações contratuais está plenamente autorizada a
rescisão do contrato.
Ausente a prática de ilícito contratual não há falar-se em dever de
indenizar por prejuízos materiais ou danos morais, conforma inteligência dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
*****
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de
restabelecimento de acesso ao imóvel arrendado e de condenação por danos
morais, materiais, lucros cessantes ajuizados por L.R.S MINERADORA EIRELLI
contra MINALIZA MINERAÇÃO LTDA, o que faço nos termos do inciso I do art.
487 do NCPC.
CONDENO a autora ao pagamento de custas, despesas e honorários de
15% sobre o valor da causa, considerando o tempo de duração do processo (cerca
de dois anos em primeiro grau), a necessidade de colheita de provas em audiência
neste foro e também por precatória. Suspensa a cobrança nos termos do § 3o do art.
98 do NCPC e decisão de fls. 127.
Após o trânsito, arquivem-se com baixa.
P.I.C”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
De início, consigno que não tem fomento jurídico a tese de aplicação da
legislação consumerista ao caso concreto.
De fato, afigura-se inadmissível a pretensão da autora consistente em
querer se passar por consumidora e se beneficiar da inversão do ônus da prova
prevista na legislação consumerista, posto que arrendou parte de propriedade rural
da requerida com a finalidade de “explorar o envase e distribuição de água
mineral, obtida através da jazida existente no local” (sic fls. 4).
Assim, na condição de empresária, cujo escopo era a exploração da
jazida de água mineral fluoretada e oferecimento de unidades envasadas ao mercado
de consumo, indiscutível que sua relação jurídica para com a autora deve se
submeter à legislação civil.
No mais, é possível inferir o descumprimento do contrato pela autora
mediante simples leitura da avença, à luz dos fatos que restaram incontroversos nos
autos.
Nesse sentido, como bem demonstrado pelo Juízo sentenciante, era de
responsabilidade exclusiva da autora a obtenção de “alvarás e licenças necessários
à exploração de sua atividade, ficando certo e pactuado que a não obtenção de
alguma das licenças não é motivo autorizador da rescisão do presente
instrumento”. (sic cláusula 5, “e”, fls. 30).
Soma-se a isso o fato, reconhecido pela própria autora, de que a garantia
contratual avençada não foi por ela implementada.
Com efeito, forçoso concluir que a ré agiu em exercício regular de
direito, ao declarar rescindido o contrato, nos termos da notificação encartada a fls.
65/66.
Por sua vez, a inversão da posse de forma arbitrária não restou
demonstrada de forma séria e concludente nos autos, ônus probatório que,
certamente, cabia à autora/apelante, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.
Igualmente, não ficou demonstrado que a ré tenha dado causa ao
desaparecimento de maquinários da autora, razão pela qual impõe-se a conclusão de
que nesse ponto, também sucumbiu, mais uma vez, a suplicante, no ônus probatório.
Consigne-se, por oportuno, que o Código de Processo Civil acolheu o
princípio dispositivo, segundo o qual, como bem ensina Vicente Greco Filho
(Direito Processual Civil Brasileiro (vol. 1, pg. 224 e vol. 2, pg. 173 Saraiva), "às
partes cabe a iniciativa da ação e das provas, restando ao juiz apenas atividade de
complementação, a elas incumbindo o encargo de produzir as provas destinadas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
formar a convicção do juiz."
Prosseguindo, acrescenta o ilustre autor que "não pode o juiz substituir a
iniciativa probatória, que é própria de cada parte...a atividade probatória do juiz
não pode substituir a atividade de iniciativa das partes." (o destaque é nosso).
Destarte, forçoso convir que à autora (não ao Juízo) cumpria demonstrar
séria e concludentemente, a responsabilidade da ré pelos danos invocados, o que não
aconteceu.
Logo, como não restou demonstrado o descumprimento contratual ou
prática de ato ilícito pela ré, não há que se falar em responsabilidade civil e,
consequentemente, em dever de indenizar.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar
a reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção do
decisum, por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.
Neste sentido, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONTRATO
RESCINDIDO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO
RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes
a modificar a sentença de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da
sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252
do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.”
(Apelação
no
3002761-69.2013.8.26.0301, TJSP, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/04/2017, g.n.).
Improvido o recurso, majoro, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015,
os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor da causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator